Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709705-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão, em que o d. magistrado da Vara Cível do Paranoá, indeferiu o requerimento do autor, ora agravante, de intimação do devedor para informar ao Juízo o paradeiro do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária (ID 59566876 da ação de busca e apreensão) . Informa o agravante, em síntese, que o Juízo deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo, tendo o mandado retornado sem cumprimento, em razão de o devedor não estar mais na posse do bem. Afirma que, diante do ocorrido, requereu a intimação do devedor para informar ao Juízo o paradeiro do bem, diante da notícia de suposta comercialização do veículo alienado fiduciariamente, o que foi indeferido pelo d. magistrado a quo. Inconformado o ora agravante interpôs embargos de declaração sem, contudo, obter êxito (decisão ID no 60272109 dos autos da ação de busca e apreensão. Tece considerações sobre o dever de cooperação entre os sujeitos processuais e o das partes não criarem embaraço ao cumprimento das decisões judiciais. Afirma que o indeferimento do seu pleito poderá lhe trazer prejuízo ante a facilidade de locomoção, característica própria do veículo automotor, bem como pelo fato de se encontrar na posse de terceiro. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, determinando-se a intimação do devedor/agravado para que preste informações sobre o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 15716972 do Agravo de Instrumento). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Insurge-se o agravante, como já relatado, contra decisão do d. magistrado que indeferiu o pedido de intimação do devedor para informar sobre o paradeiro do veículo. Ora, consoante se verifica do artigo acima transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão. Por certo que, muito embora existam divergências quanto a ser ou não taxativo o rol disposto no art. 1.015 do CPC, filio-me à posição adotada pelo c. STJ, qual seja, a taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, em situações diversas daquelas elencadas no rol, somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). No presente caso, o agravante pretende a intimação do agravado para obrigá-lo a fornecer informações sobre o paradeiro do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de multa. O d. magistrado ao indeferir o pleito, salientou com propriedade, verbis: “ (...)Embora possível a simples renovação da intimação do devedor fiduciário, sem cominação de multa, tal medida se apresenta inócua. Tem-se que a presente ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que o devedor apresente o bem alienado fiduciariamente. Sendo assim, não se cogita na condenação por litigância de má-fé, com a imposição de sanções para obrigar a parte ré a tal conduta. Com efeito, a instituição financeira deve diligenciar para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sendo descabida a imposição de obrigação a parte ré sem previsão legal, sob pena de ofensa ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, de onde se extrai que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (...)Por fim, releva anotar que o artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de execução, na forma prevista no Código de Processo Civil (...)”. Com efeito, não existe urgência da medida como condição de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. É dizer, nesse novo cenário de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se mostra cabível, em sede de agravo de instrumento, a reforma de decisão de indeferimento da intimação do devedor para informar a localização do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária. Ressalte-se, ainda, entendimento desta egrégia 2a Turma Cível, no sentido de não conhecimento do agravo em situação semelhante, quando do exame do AGI 0713506-69.2019.8.07.0000, Relator o Exmo. Desembargador Sandoval Oliveira. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator